Tribunal: TJDFT
Processo: 0750861-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0750861-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO PAULO FELIX RIBEIRO IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO AUTORIDADE: JUIIZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO PAULO FELIX RIBEIRO, preso em 19/06/2020, acusado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública. Alega o impetrante, em síntese, a existência de excesso de prazo. Diz que o paciente está preso há mais de 164 dias, sem que tenha dado causa à demora, bem como não houve audiência de instrução e restou extrapolado o prazo previsto na Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, o que configura constrangimento ilegal. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia seja a prisão preventiva substituída por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 21799538). A inicial veio acompanhada de documentos. A liminar foi indeferida (ID 21856067). A autoridade coatora prestou informações (ID 22266448). A Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido de se julgar prejudicado o habeas corpus, pela perda do objeto, uma vez que verificou ter sido o paciente solto pelo juízo (ID 23173780). É o relatório. Decido. Verifica-se que a autoridade coatora, nas informações datadas de 16/12/2020, registrou, dentre outras informações, que havia sido indeferida a prisão preventiva do paciente. Entretanto, a Procuradoria de Justiça consultou o processo de origem e asseverou que, em 22/01/2021, foi concedida liberdade provisória ao paciente. De fato, em consulta ao Processo no 0726985-92.2020.8.07.0001, verifiquei que o juízo de piso proferiu decisão, datada de 22/01/2021, pela qual revogou a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de monitoração eletrônica e outras medidas cautelares. Confira-se: “PEDRO PAULO FELIX RIBEIRO, qualificado nos autos, por meio de advogado constituído, pleiteia a revogação de sua prisão preventiva, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar, porquanto o requerente admitiu a autoria da traficância, demonstrou interesse em ser internado em clínica de reabilitação, sendo que sua família tem condições de arcar com o aludido tratamento. Ouvido, o Ministério Público não se opôs ao pedido, desde que fixadas medidas cautelares, inclusive o monitoramento eletrônico, conforme cota de ID. 81681379. Decido. O fato é grave. O caso dos autos apura a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não obstante, é de se ver que o acusado é primário, possui ocupação lícita, domicílio certo no distrito da culpa e, durante a audiência conduzida por esta magistrada, manifestou interesse se submeter a tratamento para combater o uso contínuo de drogas, asseverando, ainda, que está disposto a se afastar de qualquer conduta relacionada à traficância. O referido contexto, aliado ao fato de o acusado já contar com 56 (cinquenta e seis) anos de idade, leva-me a concluir que a concessão de sua liberdade não implicará em risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Isto posto, e considerando a manifestação favorável do Ministério Público, DEFIRO A LIBERDADE PROVISÓRIA de PEDRO PAULO FELIX RIBEIRO e estabeleço, com fulcro no art. 319 do CPP, as seguintes medidas cautelares: 1) Monitoramento eletrônico, conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, por 90 (noventa) dias, salvo decisão judicial em sentido contrário. Fixo o perímetro de locomoção de 500m (quinhentos metros) a partir da casa localizada no endereço indicado por ele no momento da instalação da tornozeleira, com recolhimento domiciliar em período integral, inclusive aos finais de semana. Caso trabalhe, deverá comprovar perante o Juízo, que analisará caso a caso. Além disso, fica advertido o monitorado de seus direitos e deveres: a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário; e k) zelar pelo equipamento recebido, devendo devolvê-lo à CIME nas mesmas condições em que o recebeu.” 2. Justificar, mensalmente, via e-mail ventorp01@tjdft.jus.br, suas atividades e informar o endereço atualizado, até o final do processo; 3. Proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem a autorização do Juiz; 4. Comunicar imediatamente qualquer mudança de endereço; e 5. Recolhimento domiciliar em período integral. O descumprimento das cautelares, o não comparecimento a Juízo quando intimado e a prática de qualquer ato relacionado ao CONSUMO/DIFUSÃO ILÍCITA DE DROGAS poderá ensejar a decretação da sua PRISÃO, nos termos do art. 312, § 1o, do CPP, uma vez que medida cautelar em processo penal é de cumprimento obrigatório. Assim, determino ao Cartório que: 1. Expeça ALVARÁ DE SOLTURA e MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, ficando desde já determinada a condução de PEDRO PAULO FELIX RIBEIRO até o CIME para instalação da tornozeleira. No mesmo ato, ele deverá ser citado da ação penal; 2. Expeça, ainda, ofício ao diretor do CIME, comunicando a presente decisão; e 3. Intime a defesa para que junte aos autos a documentação que comprove o ingresso do acusado em clínica de reabilitação, se for o caso. Intimem-se”. Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021 17:13:21. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator